Tribunal: TJDFT
Processo: 0717526-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0717526-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: FRANCISCO DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Como é cediço, o deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas pressupõe a demonstração da impossibilidade de suportar as despesas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. MENSALIDADES ESCOLARES. DÉBITO COMPROVADO. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DOCPC/1973. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO CPC/2015. 1. A concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, somente é possível quando demonstrada a impossibilidade de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481/STJ). (...) 5. Conheceu-se, em parte, do apelo da ré e, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar e deu-se-lhe parcial provimento” (Acórdão 1204018, 00290568420158070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). - grifei No caso dos autos, a movimentação financeira da apelante demonstra a sua capacidade para arcar com as despesas processuais. Conforme se vê dos balancetes acostados aos ID. 202190217 e 202190220, relativos ao período de 2023, a sociedade empresária teve intensa movimentação de crédito e débito, que resultou, ao final do período, na existência de saldo positivo, também ratificado nos documentos juntados aos ID. 202190221 e 202190227 (Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf). Com efeito, o fato de a pessoa jurídica se encontrar em procedimento de recuperação extrajudicial não constitui justificativa hábil, por si só, à concessão do benefício pretendido, tampouco elide o ônus probatório quanto à demonstração de sua real situação financeira. Assim, a situação demonstrada nos autos não atesta a alegada hipossuficiência econômica da parte ré, razão pela qual INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA requerida. Por conseguinte, intime-se a ré/apelante a recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art.99, §7o, CPC/2015. BRASÍLIA, DF, 20 de janeiro de 2025 15:50:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora